Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722991-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO em face de Acórdão (ID 13557047) que deu parcial provimento às Apelações interpostas pela parte Ré DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e pela parte Autora WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 13:37:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador